Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAIXA DO GRAVAME. NECESSIDADE DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.
1. O arrendante é responsável solidário pelas dívidas de IPVA dos veículos alienados fiduciariamente, conforme dispõe o art. 124, inciso II, do CTN, c/c art. 1o, § 7o, da Lei no 7.431/94.
2. A baixa no Sistema Nacional de Gravames não tem o condão de alterar, por si só, a titularidade de veículos perante o Departamento de Trânsito, razão pela qual a baixa do gravame, sem a comprovação da efetiva transferência de propriedade, é incapaz de alterar o sujeito passivo da obrigação tributária.
3. Apelo não provido.